Tribunal: TJDFT
Processo: 0744783-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744783-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRA LEITE RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravada junta diversos documentos (id. 21748972) ao apresentar contrarrazões, assim, em observância ao devido processo legal e contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 27 de novembro de 2020 14:03:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador